Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-70.2023.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004112-70.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MANOEL CICERO LOPES ALVES - CPF: 680.752.433-15 (APELADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ANULADO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que anulou o processo administrativo disciplinar, determinou a reintegração do servidor ao cargo público e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. O recurso do Município busca a exclusão da condenação por danos morais ou a redução do valor arbitrado, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a condenação por danos morais deve ser mantida; (ii) se o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser reduzido; e (iii) se a exclusão da condenação por danos morais acarreta alteração no ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir:

4. A jurisprudência desta Corte entende que a anulação de processo administrativo disciplinar, quando decorrente de falha formal, não é razão suficiente para configurar o dever de indenizar.

5. A exclusão da indenização por danos morais não implica modificação no ônus da sucumbência, pois a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, mantendo-se a condenação da parte ré quanto à reintegração e ao pagamento das remunerações devidas, justificando a manutenção do ônus estabelecido na sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A anulação de ato de demissão por falha processual no processo administrativo disciplinar não configura dano moral indenizável, devendo ser excluída a condenação por danos morais. 2. A exclusão da indenização por danos morais não altera o ônus da sucumbência quando a parte vencedora decaiu de parte mínima dos pedidos.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1049786-26.2019.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.6.2022; TJMT, N.U 0001246-62.2016.8.11.0107, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.7.2021; TJMT, N.U 0001134-43.2018.8.11.0004, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.6.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação anulatória de decisão administrativa e reintegração de servidor c.c. danos morais n. 1004112-70.2023.8.11.0013 proposta por
MANOEL CÍCERO LOPES ALVES
, julgou procedentes os pedidos para: (i) anular o processo administrativo disciplinar n. 21/2022; (ii) reintegrar o autor, ora apelado, ao cargo que ocupava anteriormente; e (iii) condenar o réu, ora apelante, ao pagamento das remunerações que o servidor faria jus desde a data de sua demissão, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

E ainda condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido na causa.

O apelante assevera não haver dano extrapatrimonial a ser indenizado, uma vez que houve apenas uma falha processual no curso do processo administrativo disciplinar, e o apelado receberá o salário referente ao período em que esteve afastado, sem que tenha trabalhado. De outro lado, se mantida a condenação, o valor arbitrado deve ser reduzido, ao ultrapassar o montante correspondente a 10 (dez) salários do apelado.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para excluir a condenação por danos morais, com a inversão do ônus da sucumbência. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado pelo d. Juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 224184678, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 236422173, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação anulatória de decisão administrativa e reintegração de servidor c.c. danos morais n. 1004112-70.2023.8.11.0013 proposta por
MANOEL CÍCERO LOPES ALVES
, julgou procedentes os pedidos para: (i) anular o processo administrativo disciplinar n. 21/2022; (ii) reintegrar o autor, ora apelado, ao cargo que ocupava anteriormente; e (iii) condenar o réu, ora apelante, ao pagamento das remunerações que o servidor faria jus desde a data de sua demissão, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da anulação do ato de demissão do apelado.

Logo, não houve impugnação quanto à anulação do ato de demissão do apelado, ocupante do cargo de Adjunto de Segurança à época de sua demissão, decorrente do cerceamento de defesa, uma vez que não foi nomeado defensor dativo para a defesa do servidor revel no processo administrativo disciplinar.

No caso, o fato de o servidor ter deixado de auferir salário no período em que esteve afastado, bem como sua demissão, não constituem razões suficientes para configurar dano moral passível de indenização, sobretudo considerando que não se afirmou a inexistência do fato que deu origem à instauração do processo administrativo disciplinar, sendo a anulação do ato administrativo decorrente de uma falha processual.

Nesse sentido, as cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiram sobre a questão em julgamento de caso similar:

“
O fato de o servidor ter sido demitido, bem como, de ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não são razões suficientes para configuração de dano moral passível de indenização.
” (TJ-MT, N.U 1049786-26.2019.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.6.2022, publicado no DJE 27.6.2022).

“
O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si.
” (TJ-MT, N.U 0001246-62.2016.8.11.0107, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.7.2021, publicado no DJE 14.10.2021).

“
A Anulação do ato de demissão tem como consequência o retorno do servidor
ao status quo
, assegurando-lhe a recomposição de seus direitos, inclusive de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos no período em que esteve afastado.

Não há que se falar no caso em danos morais passíveis de indenização uma vez que não foi analisado o mérito do ato administrativo, mas sim sua desobediência a forma legal.
” (TJ-MT, N.U 0001134-43.2018.8.11.0004, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.6.2021, publicado no DJE 12.7.2021).

Dessa forma, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais, por serem incabíveis na hipótese.

Por outro lado, a exclusão da indenização por danos morais não modifica o ônus da sucumbência, como pretende o apelante, uma vez que o apelado decaiu de parte mínima dos pedidos, considerando que permanecem inalteradas a anulação do ato administrativo e a reintegração do servidor ao cargo público, com todas as suas vantagens.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para excluir da condenação a indenização por danos morais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso de apelação foi parcialmente provido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024